Tribunal: STF
Processo: AI 175432
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-25
Data de publicação: 1999-05-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 102, III, DA C.F.):
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LVI, E 105, III, DA
CONSTITUIÇÃO. AGRAVO.
1.      Não compete a esta Corte, segundo sua pacífica
jurisprudência, verificar se, no julgamento do Recurso
Especial, o Superior Tribunal de Justiça decidiu
corretamente, ao considerar, no caso concreto, atendidos, ou
não, seus pressupostos.
        Em outras palavras, enquanto no exercício das
competências previstas no art. 105, III, da C.F., a decisão
daquela E. Corte é soberana.
2.      Por outro lado, se o S.T.J., nesse exercício,
deixou de seguir, ou não, a orientação da antiga Súmula 361
do S.T.F., que trata de matéria infraconstitucional, é
questão que não enseja Recurso Extraordinário, em face do
que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
3.      Também o tema concernente à aplicação do art.
499 do Código de Processo Penal não tem nível
constitucional.
4.      O relativo ao art. 5o, LVI, da Constituição
Federal não foi abordado no aresto recorrido, faltando ao
Recurso Extraordinário, nesse ponto, o requisito do
prequestionamento (Súmulas nºs 282 e 356).
5.      Ademais, o que se pretende sustentar, com a
alegação de ofensa a tal norma constitucional, é que esta (a
violação) resultou de inobservância de normas processuais
penais.
        Sucede que é igualmente pacífica a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de
não admitir, em Recurso Extraordinário, alegação de ofensa
indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou
aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
6.      Agravo improvido.
3